Tribunal: TJBA
Processo: 8002821-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002821-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BENEDITA SAO PEDRO DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a parte acionada/agravada tenha natureza jurídica de Associação sem fins lucrativos, impõe-se que sejam aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor a amparar a parte autora na espécie, notadamente, em face da ausência de efetiva comprovação de relação associativa entre as partes. 2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada para manter a tramitação do feito perante a 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002821-49.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BENEDITA SAO PEDRO DOS SANTOS e como apelada ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .